Tribunal: TJSP
Processo: 2233936-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de manifestação expressa sobre todas as teses arguidas. Descabimento. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233936-71.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSE EDIMAR ROCHA
DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233936-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 17441
2
VOTO No 17441
Embargos de Declaração: 2233936-71.2018.8.26.0000/50000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Diadema
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: José Edimar Rocha da Cruz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC.
Pretensão de manifestação expressa sobre todas as teses
arguidas. Descabimento. Decisão embargada que enfrentou
de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Embargos
de declaração rejeitados.

Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 18/22, que deu provimento ao recurso do exequente para determinar
a incidência do IPCA-e como índice de atualização monetária do débito desde a
entrada em vigor da Lei 11.960/09.
Sustenta o embargante, em síntese, que no caso dos
autos há acórdão transitado em julgado determinando a aplicação da TR, de modo
que o título executivo somente poderia ser alterado por ação rescisória, sob pena de
afronta à coisa julgada e aos arts. 502, 505 e 509, § 4o, todos do CPC. Ao final, requer
o acolhimento dos embargos para debater a matéria posta à luz dos dispositivos
normativos citados, sobretudo para fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233936-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 17441
3
Em síntese, não cabem embargos de declaração opostos
com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios de
fundamentação que maculem a decisão embargada, uma vez que o julgador não está
obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes,
quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se
confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida
esteja devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
No caso em tela, respeitada a tese levantada pelo
embargante, a questão ora posta já foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233936-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 17441
4
esclarecido exaustivamente as razões pelas quais se entendeu não haver óbice à
modificação, a qualquer tempo, dos índices de atualização monetária, já que são
meros consectários da condenação, especialmente nas obrigações de trato sucessivo,
sendo permitida a sua alteração até mesmo de ofício pelo julgador, por ser matéria de
ordem pública, entendimento este que está, ademais, em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e do STJ.
Fica evidente, assim, que o intento da parte recorrente
não é a correção de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios, visto que não
apontou na decisão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o de
buscar a modificação do entendimento dos julgadores por via imprópria.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator